Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-44.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803828-44.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: JOAO BATISTA BORGES

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803828-44.2024.8.14.0040

APELANTE: JOAO BATISTA BORGES

ADVOGADO: ADNA GLORIA TEIXEIRA RIBEIRO – OAB/MA 15.534

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Ação extinta sem resolução de mérito por não pagamento de custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e decurso do prazo para recolhimento. Sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferida a gratuidade de justiça e inerte a parte quanto ao recolhimento das custas, aplica-se o art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição.

4. O cancelamento da distribuição impede a formação da relação processual e afasta a condenação ao pagamento de custas finais, por inexistir atividade jurisdicional efetiva.

5. Precedentes dos Tribunais de Justiça de Rondônia e Minas Gerais confirmam a natureza administrativa da decisão e a impossibilidade de condenação em custas processuais nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, determinado o cancelamento da distribuição e a exclusão da condenação em custas processuais.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pagamento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça, enseja o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

2. Não é cabível a condenação em custas processuais quando não formada a relação processual, por se tratar de decisão administrativa pré-jurisdicional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de id. 25650505, interposta por JOAO BATISTA BORGES, objetivando a reforma de sentença de id. 25650504, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento a ordem de pagamento das custas iniciais.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à parte demandante que no prazo de 15 dias, comprovasse a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (id.

25650498).

Em decisão de id. 25650502, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão de não ter sido recolhida as custas processuais devidas, bem como condenou a parte autora no pagamento das custas processuais (id. 25650504).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação no id. 25650505, onde alega em suma, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da extinção do feito sem resolução de mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, em razão do não pagamento das custas iniciais.

No que tange a hipossuficiência da parte autora, verifico que a questão foi analisada em sede de recurso de Agravo de instrumento, processo nº 0813379-71.2024.8.14.0000, onde, foi mantida a decisão de 1º Grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, devido a existência de fortes indícios de capacidade econômica para suportar o pagamento das custas processuais.

Sobre o tema, prescreve o art. 290 do Código de Processo Civil, que indeferida a assistência judiciária e ausente o pagamento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição.

Vejamos: CPC Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na espécie, o feito foi extinto em razão da inércia do apelante em cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais.

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

A propósito:

Apelação. Ação declaratória. Ausência de cumprimento de determinação de emenda. Custas iniciais não recolhidas. Extinção do feito sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Condenação ao pagamento das custas processuais. Recurso provido.A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7040901-30.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 29/03/2023 (TJ-RO - AC: 70409013020228220001, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2023).

TJMG. APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - IMPOSSIBILIDADE. Quando a sentença terminativa é motivada pela ausência do recolhimento das custas iniciais, a ação tem a sua distribuição cancelada, sem que a relação processual esteja formada e, mais, sem que qualquer ato processual seja praticado. Não é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas finais quando a extinção sem resolução do mérito é motivada pela ausência do recolhimento de custas iniciais.(TJMG - AC: 10000210534194001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do artigo 290, do CPC/15, a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição - Cuida-se de decisão de caráter meramente administrativo, porque exarada em fase pré-jurisdicional, não havendo de se falar no pagamento de custas referentes a processo (TJ-MG - AC: 10000220809966001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

Assim sendo, o recolhimento das custas, como no caso dos autos em que não houve o deferimento da justiça gratuita, é pressuposto de desenvolvimento do processo, tratando-se a decisão de caráter meramente administrativo, porque exarada em fase pré-jurisdicional.

De modo que a extinção do feito sem resolução do mérito, motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais.

Portanto, uma vez que a distribuição do processo será cancelada e a ação sequer será processada, não há de se falar em condenação da parte apelante ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e, DE OFÍCIO, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC, ISENTANDO A PARTE AUTORA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS

PROCESSUAIS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025